Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pelas provas testemunhais e pela confissão que o réu, abordado pela polícia, conduzia veículo com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente, além de possuir maus antecedentes, portanto, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto (artigo 33 §§ 2o e 3o do CP).
3. Não preenchidos os requisitos legais, inviável a suspensão condicional do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.